Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700030-17.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos de no 0805616-63.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para "determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar o imposto de renda dos proventos da parte autora até decisão final neste processo". Sustenta incompetência absoluta do Juizado para análise da demanda, sob a alegação de necessidade de prova pericial. Afirma ausência de comprovação da doença prevista em lei; ausência de interesse processual; inexistir risco de lesão grave e irreparável ao agravado; bem como a existência de periculum in mora inverso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Primeiramente, a Súmula 598 do STJ aduz: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." No caso, os documentos (Laudo, exames e relatórios médicos) atestam a moléstia do agravante. Dessa forma, não há necessidade de perícia. No mais, o art. 6o da Lei no 7.713/1988 trata da isenção do imposto de renda para o caso de neoplasia maligna, justamente o caso do autor. Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Grifei) O autor trouxe aos autos diversos exames e laudos para comprovar que é portador de neoplasia maligna, sendo os documentos emitidos pela própria Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 218211006). Assim, a priori, o direito do autor está amparado na legislação, devendo ser mantido a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito